Tribunal: TJDFT
Processo: 0702492-15.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIMITAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO ATIVO. INAPLICÁVEL. AUSÊNCIA DE TUMULTO PROCESSUAL OU DIFICULDADE DE DEFESA. COMUNHÃO DE MATÉRIA DE DIREITO E VALORES PLEITEADOS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA LUISA SA DE OLIVEIRA e outros contra decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que nos autos de no 0766011- 47.2023.8.07.0016 determinou a limitação do litisconsórcio ativo a um único autor. Alegam os agravantes que a matéria debatida é idêntica, os valores cobrados são iguais e não há prejuízo à defesa ou economia processual, mas, ao contrário, o litisconsórcio ativo contribui para a economia processual.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Antecipação de tutela recursal deferida (ID 54643238). Contrarrazões apresentadas (ID 54756568).
3. Deve o julgador analisar, caso a caso, se o número excessivo de demandantes possui, efetivamente, o condão de comprometer a rápida solução do litígio ou de dificultar a defesa, nos termos do que dispõe o art. 113, §1o, do Código de Processo Civil.
4. Contudo, no presente caso, inexistem fundamentos na decisão impugnada (ID 178814410 – autos de origem) que justifiquem a medida, uma vez que, em se tratando da mesma matéria de direito e pedido de condenação em valores iguais para todos os demandantes, não há “tumulto processual incompatível com o rito célere dos Juizados Especiais”.
5. Ao contrário, a formação do litisconsórcio ativo implica celeridade processual, considerando a homogeneidade entre a causa de pedir e os pedidos, além da comunhão de patrono. Não se verifica, portanto, a necessidade de limitação do litisconsórcio ativo facultativo. Neste sentido: Acórdão 1406675, 07381389120218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1329620, 07509751820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1062434, 07119613220178070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2017, publicado no DJE: 6/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. AGRAVO CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada para determinar o regular prosseguimento do feito com a manutenção do litisconsórcio ativo facultativo. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.